Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714169-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO AGRAVADO: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, MARCOS ANTONIO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57717073) interposto por ANDRÉ NETTO PINTO DE CASTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA e MARCOS ANTÔNIO MOREIRA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), INFOJUD, INFOSEG, e-RIDF, CCS-BACEN e SNGB. Eis o teor do decisório (ID 189106887 – processo referência): 1. Em atenção à petição de ID, indefiro o pedidos de adoção de medidas constritivas junto às empresas às quais alega o exequente constituírem grupo econômico com a executada, haja vista que não são parte do processo e que as medidas constritivas só podem ocorrer com a desconsideração da personalidade jurídica, comprovados o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). 2. Em relação ao executado, pugna o exequente pela realização de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 3. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 4. Instituído pela Lei n o 12.681/12 o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp - Infoseg) é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, implementado em parceria com os entes federados. Nos limites de sua competência, caberá ao Sinesp – Infoseg a integração das informações e dos dados de segurança pública. Assim, tem-se que a consulta ao Sinesp – Infoseg não se mostra efetiva a busca de bens do executado. Ademais, este juízo não possui acesso ao Sinesp – Infoseg. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa ao sistema Sinesp – Infoseg. 5. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. 6. Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. 7. Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), instituído pela Resolução n. 483/2022 é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que aprimora a política de gestão de bens judicializados e oferece um maior controle da tramitação judicial desses bens para evitar depreciações, perecimentos e extravios. Assim, o uso da ferramenta não se monstra útil à persecução do crédito do exequente, razão pela qual indefiro o pedido de pesquisa. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Inconformado, aduz o recorrente que a decisão agravada ofende o princípio da cooperação, de modo que sustenta a inexistência de vedação legal ao acolhimento do seu pleito de realização de pesquisa, por meio da ferramenta SNIPER, programa computacional voltado à identificação de bens eventualmente pertencentes aos agravados. Quanto à probabilidade do direito invocado, assinala ser latente, pois afirma ter encontrado a informação de que a empresa agravada faria parte de um grupo econômico com outras cinco empresas e que poderia haver bens passíveis de penhora. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reputa concreta a possibilidade da ocorrência de atos lesivos e de difícil reparação em seu desfavor, quais sejam, o retorno a um estágio processual de incertezas, tendo que realizar novas diligências de procura de bens. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal, para que lhe seja deferido sejam deferidas as pesquisas SNIPER, INFOJUD, INFOSEG, e-RIDF, CCS-BACEN, SREI e Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal, bem como que as pesquisas junto aos sistemas em comento sejam realizadas em face às empresas que integram o grupo econômico da agravada. É o relato do essencial. Decido. De início, por imperativo, há de ser destacado o pedido de pesquisa junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Da análise detida do agravo e dos autos de origem, verifico que esse pleito não foi objeto de exame pela decisão agravada. Nesse sentido, dada a vedação da supressão de instância, o pedido em questão não pode ser apreciado. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedida a tutela antecipada recursal, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere aos pedidos de pesquisa aos sistemas e-RIDF, INFOSEG, CCS-BACEN e SNGB, tenho entendimento semelhante àquele adotado na decisão agravada. No caso, incabível a consulta ao e-RIDF, pois se constata que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que a pesquisa vindicada não tem o condão de desobrigar a parte do pagamento dos emolumentos devidos. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. CONSULTA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ordenamento processual vigente orienta-se pela primazia da resolução de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa, consoante os arts. 4o e 6o do CPC. 2. Incumbe ao Juiz dirigir o processo, inclusive por meio de medidas atípicas, nos termos o art. 139, IV, do CPC, com o fim de: "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O simples fato de a penhora ter sido desconstituída, em razão da ausência de informação sobre a localização dos veículos, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD. 4. A restrição no RENAJUD: (i) assegura uma providência cautelar em relação ao resultado útil da execução, (ii) confere publicidade a terceiros de boa-fé acerca da situação do devedor, (iii) impede um prejuízo excessivo ao credor que diligenciou a identificação de bens do executado. 5. Tendo em vista que o recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita, incumbe-lhe realizar a consulta extrajudicial ao sistema do E-RIDFT, nos termos da jurisprudência reiterada deste e. TJDFT. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1833131, 07313777320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em igual sentido e quanto aos demais sistemas, trago à colação julgados pretéritos deste Tribunal e que são aplicáveis ao caso em comento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ SEIS ANOS. PESQUISA INFOJUD E E-RIDF. POSSIBILIDADE. STJ. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA SINESP E INFOSEG. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como RenaJud e SisbaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 1.1. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 2. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 2.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem permitido a utilização de pesquisas aos sistemas informatizados judiciais independente do exaurimento das vias extrajudiciais, a fim dar maior agilidade e efetividade à tutela jurisdicional (REsp n. 1.347.222/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015). 2.2 Assim, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta aos sistemas INFOJUD e E-RIDF, independentemente do esgotamento das diligências do credor. 3. O SINESP e o INFOSEG são redes que integram informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora da devedora. 3.1 A utilização dos referidos sistemas deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como a utilidade ao processo, conforme disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. 4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 4.1 Inexistindo indícios mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, vê-se a impossibilidade de seu deferimento. Precedentes desta Turma. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1813390, 07454071620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCAS PATRIMONIAIS. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. 3. Para conciliar a celeridade, efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, tanto a realização de pesquisas como a renovação das buscas ordinárias devem se pautar em indícios de que a diligência será frutífera. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Este entendimento pode ser aplicado a outras pesquisas eletrônicas, como CCS-BACEN, especialmente quando a intervenção judicial for indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. 5. O CCS-BACEN consiste em cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados não contém informações sobre valores, movimentações financeiras, saldo de contas, etc. Tal sistema e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, pelo que não se verifica diferença entre os relacionamentos abrangidos. A pesquisa em ambos os sistemas é inócua. 6. Não há utilidade em obter informações cadastrais, constantes do CCS-BACEN, se o objetivo é identificar patrimônio para expropriação, o que pode ser feito através da pesquisa pelo SISBAJUD. A utilização de interpostas pessoas para movimentação de ativos não pode ser alegada, de modo abstrato, para justificar o pedido. É necessário apresentar indícios de fraude ou subterfúgios para frustrar a execução, de modo que se caracterize a utilidade em identificar pessoas supostamente interpostas. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829616, 07443489020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal raciocínio deve ser aplicado também ao Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), de modo que o sistema em comento permite gestão de documentos e objetos sob a guarda do Poder Judiciário, com registro da cadeia de custódia. Trata-se, pois, de circunstância inaplicável aos presentes autos, cujo objeto é a satisfação de dívida pela via executiva. Passo à analise dos demais pedidos de consulta. No caso, verifico estar presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada a fim de que seja realizada a consulta apenas aos sistemas SNIPER e INFOJUD. Registre-se que o SNIPER não apenas agrupa as fontes convencionais de buscas patrimoniais, mas também, de acordo com as informações extraídas do sítio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na internet, promove o cruzamento daquelas premissas, constituindo-se em instrumental mais assertivo do que aqueles utilizados até então. Vinha entendendo em outros julgados semelhantes que a disponibilização do sistema para consulta dependia de aspectos, ausentes à época, adstritos à sua efetiva implementação, tais como a devida regulamentação e o suporte do setor de tecnologia da informação competente. No entanto, o SNIPER já está operacional, estando plenamente disponível ao magistrado de origem o acesso ao aludido software. Sobre o assunto, confiram-se julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE BLOQUEIO E PENHORA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. 2. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. 3. Restando infrutífera todas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Acórdão 1701931, 07418557720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de julgamento: 11/05/2023, Publicado no PJe: 30/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)? (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, vale dizer, a localização de bens e ativos em nome de devedores. 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1695745, 07396057120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2023, Publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se da planilha de ID 188657386 (processo referência), que o débito indicado na exordial perfazia, em 04/03/2024, o montante de R$ 312.620,83 (trezentos e doze mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos) e que houve a fluência de considerável lapso temporal desde a realização das últimas diligências voltadas à persecução do referido crédito (meados de março/2023). No que diz respeito à probabilidade do direito suscitado, verifica-se que todas as medidas satisfativas colocadas à disposição do credor foram tomadas, sendo útil o deferimento da medida ora debatida. Quanto ao segundo pressuposto elencado no art. 300 do Código de Ritos, forçoso reconhecer que a demora na concessão da medida ambicionada impõe ao executante o risco de frustração, em definitivo, de sua pretensão, afigurando-se razoável a concessão do anseio sob análise. No que se refere à consulta ao INFOJUD, verifico também ser o caso de deferimento do pedido. De fato, a pretensão de consulta a esse sistema consiste em medida excepcional, consoante remansoso entendimento do Tribunal da Cidadania, porquanto implica em quebra de sigilo fiscal do devedor. O STJ, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). A referida convicção, adotada para a utilização do BACENJUD, atual SISBAJUD, também deve ser aplicada ao INFOJUD, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Desse modo, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequado o acesso ao sistema INFOJUD, disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos passíveis de constrição. Portanto, mostra-se relevante a pretendida consulta àquele sistema notadamente porque as duas pesquisas pretéritas, realizadas mediante exame de dados lançados no SISBAJUD e no RENAJUD, não foram suficientes à garantia da dívida. Ademais, não há notícia nos autos que o executante tenha alcançado as referências constantes do INFOJUD sobre a parte recorrida. A propósito, esse é o entendimento albergado por esta egrégia Casa de Justiça sobre o tópico ora discutido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO.PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO, DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Entretanto, por aplicação analógica da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 425, a consulta ao referido sistema prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente. 3. O sistema Infojud continua a ser um meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso a informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa. Precedentes. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1675504, 07321159520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, o Juízo a quo determinou a suspensão pelo prazo de um ano na hipótese de esgotamento do prazo concedido para indicação de bens à penhora (ID 189106887– processo referência), sendo patente o prejuízo para o credor em ter obstada a realização de diligências para a obtenção das informações almejadas. Por tais fundamentos, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, defiro parcialmente a liminar para determinar a realização da pesquisa de bens porventura pertencentes aos agravados por meio do SNIPER e do INFOJUD, observado o alcance da pretensão executiva em debate. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador